Tribunal: TJMT
Processo: 0002664-98.2016.8.11.0086
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002664-98.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGUES GOMES - CPF: 631.237.621-49 (APELANTE), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), LUZINETE DE JESUS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 839.528.021-15 (APELANTE), KARINNY VITORIA DE SOUZA GOMES - CPF: 704.272.711-85 (APELANTE), NEIMAR DE SOUZA - CPF: 559.394.301-04 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), SORAYA BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL - CPF: 323.197.948-08 (APELADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0079-11 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), NEIMAR DE SOUZA - CPF: 559.394.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA BRUCHMAM MARTINS FRIEDEL - CPF: 323.197.948-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO RODRIGUES GOMES - CPF: 631.237.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE DE JESUS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 839.528.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Falha Na Prestação De Serviço Médico-Hospitalar. Valor Da Indenização Por Dano Moral. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação
C
ível interposta
em virtude da
sentença
de
parcial proced
ência d
os pedidos formulados
na A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais fundada em erro de diagnóstico e negligência médica,
e
condenou a instituição hospitalar ao pagamento de R$ 10.000,00
como indenização pelos
danos morais
,
e R$ 5.489,52 por danos materiais. Pretensão recursal limitada à majoração da indenização por dano moral.

II.
Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral é compatível com as peculiaridades do caso, diante da falha na prestação do serviço médico e da necessidade de transferência da paciente para cirurgia de urgência.

III.
Razões De Decidir

3.
O valor da indenização por dano moral deve observar critérios como a gravidade do dano, a repercussão do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

4.
A falha no atendimento médico, embora demonstrada, não acarretou sequelas permanentes ou agravamento incomum,
tendo a cirurgia sido realizada com êxito. O sofrimento foi limitado ao período de atendimento inadequado.

5.
O montante fixado na sentença mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso e suficiente para os fins compensatório e pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral decorrente de falha na prestação de serviço médico-hospitalar mostra-se razoável quando ausente agravamento incomum ou sequelas duradouras.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
0002664-98.2016.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Karinny
Vitória de Souza Gomes
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos
autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em face da
Sociedade Beneficente São Camilo
.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da Requerida pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar e condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Condenou a Ré, ainda, ao pagamento de R$ 5.489,52 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros e correção monetária desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi irrisório diante da gravidade da falha na prestação do serviço médico-hospitalar prestado pela Requerida.

Afirma que o Juiz de origem deixou de aplicar adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a quantia fixada não guarda correspondência com o sofrimento físico e psicológico suportado nem com o risco de morte que enfrentou em razão do erro de diagnóstico.

Alega que as provas documentais demonstram a negligência dos profissionais que a atenderam, o que resultou no agravamento de seu quadro clínico e na necessidade de deslocamento até Cuiabá para a realização de cirurgia de urgência, circunstância que evidencia o dano moral experimentado.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas contrarrazões, a
Apelada

pugna pelo não provimento do Recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Karinny
Vitória de Souza Gomes
, representada
, à época,
por seus genitores Luciano Rodrigues Gomes e Luzinete de Jesus Gonçalves de Souza,

ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de
Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Municipal de Nova Mutum)
,

Neimar de Souza

e
Soraya
Bruchmam
Martins
,
alegando erro médico e negligência no atendimento prestado no referido hospital.

Afirmou que, após sentir fortes dores abdominais, buscou atendimento médico e recebeu diagnóstico de apendicite, com encaminhamento imediato ao Hospital Municipal de Nova Mutum. Mesmo diante do quadro clínico grave, permaneceu internada por vários dias sem tratamento adequado.

Alegou que, durante a internação, os médicos responsáveis deixaram de adotar as providências necessárias, retardando o procedimento cirúrgico e agravando o quadro clínico, o que quase resultou em óbito.

Argumentou que os exames e sintomas indicavam a necessidade de intervenção imediata, mas os profissionais insistiram em diagnósticos equivocados e recusaram a realização da cirurgia, mesmo diante das reiteradas manifestações de dor intensa.

Sustentou que a negligência dos médicos e a omissão do hospital causaram dor intensa e abalo emocional à paciente e à sua família, que precisou recorrer a atendimento particular em Cuiabá, onde o diagnóstico correto foi confirmado e a cirurgia realizada com êxito.

Neimar de Souza apresentou contestação afirmando que as alegações iniciais não refletem os fatos, sustentando que agiu com prudência e zelo profissional ao solicitar exames clínicos e de imagem que não indicaram apendicite. Assegurou que sua conduta foi adequada e pautada em critérios técnicos, inexistindo erro médico, nexo causal ou dano que justifique indenização, requerendo a total improcedência
dos pedidos.

Na contestação, Soraya
Bruchmam
Martins alegou que a ação se baseia em fatos equivocados e que não há erro médico a justificar indenização. Sustentou sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar como pediatra e não como cirurgiã, inexistindo relação entre sua conduta e o resultado narrado. Defendeu que prestou atendimento compatível com sua especialidade, observando os protocolos técnicos, e que a autora não comprovou culpa, dano ou nexo causal
.

Já Sociedade Beneficente São Camilo (Hospital Municipal de Nova Mutum) rechaçou as teses autorais, alegando
ausência de responsabilidade pelos fatos narrados. Sustentou ilegitimidade passiva, por atuar apenas na gestão administrativa do hospital mediante contrato público, sem vínculo empregatício com os médicos responsáveis pelo atendimento.

Defendeu que os profissionais adotaram conduta técnica adequada, sem negligência, imprudência ou imperícia, inexistindo nexo causal entre o atendimento prestado e o alegado dano, motivo pelo qual requereu a improcedência total
dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a responsabilidade da Requerida pela falha na prestação do serviço médico-hospitalar e condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento. Condenou a Ré, ainda, ao pagamento de R$ 5.489,52 (cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros e correção monetária desde o desembolso.

Determinou a incidência de juros conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/2009, desde 23/02/2015, e correção monetária pelo IPCA-E até
08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução n. 448/2022.
Condenou a Sociedade Beneficente São Camilo ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10%
do
valor da condenação.

Por fim, r
econheceu a ilegitimidade passiva de Neimar de Souza e Soraya
Bruchmam
Martins
Friedel
e condenou a Autora a honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por justiça gratuita
.

Inconformada, a Apelante interpôs este Recurso de Apelação
limitando-se a impugnar o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório diante da gravidade do ocorrido, requerendo sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

É incontroverso o reconhecimento da responsabilidade da Requerida e a condenação pelos danos morais e materiais, e
à
míngua de Recurso da parte contrária,
essas questões
transitaram em julgado
.
Assim, a controvérsia limita-se à pretendida majoração do valor indenizatório.

É certo que o dano moral, enquanto espécie de responsabilidade extrapatrimonial, configura-se pela violação
injusta a direito da personalidade, afetando atributos essenciais da dignidade humana, como a integridade física, a honra, a tranquilidade e a segurança. Prescinde de prova de prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta ilícita e do sofrimento presumido, segundo os padrões da razoabilidade.

A quantificação da indenização por dano moral exige prudência e observância a critérios consolidados pela jurisprudência: a gravidade e a repercussão do evento danoso, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e o efeito pedagógico da condenação, a fim de se evitar, de um lado, o enriquecimento indevido da vítima e, de outro, a ineficácia da tutela jurisdicional.

N
ão se mostra
, portanto, uma
tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

No caso,
ficou
evidenciada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, que resultou em atraso no diagnóstico e necessidade de transferência da paciente,
à época
com 11 anos de idade, para outro município, a fim de realizar cirurgia de urgência para tratamento de apendicite aguda
.
Tal situação, por si só, ultrapassa o mero dissabor e revela conduta negligente que
ocasionou sofrimento físico e emocional à
A
utora e a seus familiares.

Todavia, não há prova de agravamento incomum do quadro clínico, tampouco de sequelas físicas ou psicológicas permanentes decorrentes do episódio
.
O sofrimento experimentado limitou-se ao período do atendimento equivocado e da transferência, não havendo registros de danos estéticos, complicações pós-operatórias ou repercussões duradouras em sua saúde.

Dessa forma, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença,
mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §

11, do CPC, pois, embora desprovido o recurso, inexiste verba honorária fixada contra a
A
pelante no capítulo
da sentença
objeto da insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025